Tribunal: TJDFT
Processo: 0720256-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FREQUÊNCIA EM CURSO DE FORMAÇÃO. AUXÍLIO FINANCEIRO. DIREITO À REMUNERAÇÃO EQUIVALENTE A 50% DO VENCIMENTO FIXADO PARA A CLASSE INICIAL DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal, o autor pugna pela reforma da sentença para condenar o ente distrital a pagar-lhe a parte faltante da bolsa-auxílio do Curso de Formação Profissional para o cargo Agente de Polícia Civil do DF no período de 19/08/2023 a 24/08/2023.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65841511). Contrarrazões oferecidas (ID 658441513). Dispensado o recorrente do preparo recursal diante do deferimento do pedido de gratuidade judiciária, considerando que os contracheques acostados (ID 66067077) comprovam a alegada hipossuficiência.
3. Consoante art. 14 da Lei 9624/1998, “Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos da Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo”. O item 18.2.7. do Edital inaugural, replica que “Durante o CFP, o candidato fará jus a auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal ou Distrital.”
4. O item 2.1 do Edital 34/2023 estabelece que o Curso de Formação ocorrerá de 27/06/2023 a 25/08/2023. Já o item 18.2.2 dispõe que o CFP terá a carga horária de 368 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, podendo se estender, inclusive, aos sábados, domingos e feriados, encontrando-se os formandos disponíveis neste período, não havendo razão ao não pagamento do auxílio no período entre 19/08/23 a 24/08/23, sendo este o último dia para conclusão dos estudos. Precedente (Acórdão 1137342, 07325679620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018).
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o Distrito Federal a pagar ao autor R$ 1.031,21, com incidência da SELIC desde quando deveria efetivamente ter sido recebido pelo autor, até o efetivo pagamento (EC no 113/2021). Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9099/95).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.